Tribunal: TCU
Processo: 042.860/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para execução dos Programas de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial no exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Cavalcante/GO para execução dos Programas de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial no exercício de 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, § 7o, 214, inciso III, 215 a 219 e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revel o responsável João Pereira da Silva Neto, para todos os efeitos; 9.2. julgar irregulares as suas contas de João Pereira da Silva Neto e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde as datas indicadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/1/2015 1.698,94 23/3/2015 3.190,40 24/3/2015 1.698,94 30/3/2015 1.698,94 28/4/2015 83,90 28/4/2015 224,20 28/4/2015 4.148,13 6/5/2015 173,10 6/5/2015 1.298,43 15/5/2015 1.646,78 15/5/2015 1.646,78 20/5/2015 282,00 28/5/2015 480,00 10/6/2015 4.387,35 2/7/2015 1.243,65 6/7/2015 1.023,30 6/7/2015 852,35 7/7/2015 60,15 7/7/2015 1.254,25 7/7/2015 1.569,75 7/7/2015 1.502,85 21/7/2015 3.161,70 30/7/2015 2.577,80 30/7/2015 805,40 30/7/2015 1.875,65 31/7/2015 4.667,42 31/7/2015 2.066,99 10/8/2015 1.637,35 20/8/2015 1.255,30 31/8/2015 1.116,60 1/9/2015 340,60 4/9/2015 863,30 10/9/2015 1.433,97 10/9/2015 1.088,05 21/9/2015 892,20 21/9/2015 667,30 21/9/2015 2.104,64 1/10/2015 1.320,20 8/10/2015 4.124,48 8/10/2015 850,60 8/10/2015 1.946,80 13/10/2015 1.720,00 13/10/2015 1.548,00 22/10/2015 816,00 27/10/2015 3.368,35 4/11/2015 1.726,60 4/11/2015 1.548,00 10/11/2015 5.136,86 13/11/2015 1.151,95 20/11/2015 4.432,70 20/11/2015 2.905,40 1/12/2015 1.726,60 1/12/2015 2.786,66 1/12/2015 1.548,00 8/12/2015 933,33 8/12/2015 660,00 10/12/2015 1.399,60 16/12/2015 5.018,30 16/12/2015 18.017,00 17/12/2015 71.711,25 21/12/2015 1.726,60 21/12/2015 1.548,00 21/12/2015 690,64 30/12/2015 16.670,00 20/1/2015 437,75 20/1/2015 118,35 20/1/2015 450,25 20/1/2015 687,00 20/1/2015 59,80 20/1/2015 19,35 20/1/2015 96,45 20/1/2015 278,14 20/1/2015 550,30 20/1/2015 28,95 20/1/2015 34,80 20/1/2015 173,20 20/1/2015 144,00 20/1/2015 117,90 20/1/2015 123,00 20/1/2015 311,17 20/1/2015 28,00 20/1/2015 212,00 21/1/2015 637,55 21/1/2015 3.788,00 22/1/2015 688,00 29/1/2015 4.803,50 5/2/2015 4.034,50 9/2/2015 192,70 9/2/2015 743,20 9/2/2015 567,55 9/2/2015 1.434,31 9/2/2015 618,85 9/2/2015 126,00 9/2/2015 301,20 24/2/2015 4.164,10 3/3/2015 1.433,20 10/3/2015 1.091,15 20/3/2015 104,25 20/3/2015 365,05 20/3/2015 1.326,50 20/3/2015 445,00 20/3/2015 101,00 20/3/2015 602,20 26/3/2015 1.832,20 26/3/2015 52,85 26/3/2015 1.532,10 7/4/2015 688,00 7/4/2015 156,00 7/4/2015 55,00 7/4/2015 127,40 7/4/2015 688,00 13/4/2015 1.041,80 13/4/2015 900,87 13/4/2015 390,10 6/5/2015 58,25 6/5/2015 284,32 6/5/2015 253,25 12/5/2015 682,36 15/5/2015 666,16 20/5/2015 271,58 9/6/2015 4.262,60 10/6/2015 2.190,20 6/7/2015 805,40 7/7/2015 356,45 7/7/2015 82,70 21/7/2015 1.646,70 10/8/2015 3.032,55 10/8/2015 1.427,21 20/8/2015 1.193,00 28/8/2015 1.480,25 31/8/2015 3.006,48 1/9/2015 844,75 10/9/2015 2.904,47 10/9/2015 1.311,65 21/9/2015 725,45 1/10/2015 1.143,47 5/10/2015 1.026,00 5/10/2015 8.128,55 6/10/2015 1.013,50 8/10/2015 4.035,20 8/10/2015 771,80 8/10/2015 1.871,60 13/10/2015 835,10 15/10/2015 1.625,61 15/10/2015 8.514,80 27/10/2015 4.729,00 4/11/2015 690,64 10/11/2015 5.846,05 13/11/2015 1.311,45 20/11/2015 4.392,90 20/11/2015 2.552,75 1/12/2015 3.956,59 1/12/2015 690,64 8/12/2015 600,00 8/12/2015 544,00 8/12/2015 550,00 10/12/2015 5.624,20 16/12/2015 5.441,40 16/12/2015 35.708,00 17/12/2015 26.279,00 7/8/2015 9.654,15 22/1/2015 1.698,94 13/2/2015 2.000,00 24/3/2015 1.698,94 30/3/2015 1.698,94 10/6/2015 2.178,65 21/7/2015 2.490,30 31/8/2015 1.504,06 10/9/2015 1.265,64 10/9/2015 1.004,45 18/9/2015 1.950,00 8/10/2015 832,45 13/10/2015 1.950,00 10/12/2015 2.559,20 16/12/2015 14.995,00 17/12/2015 36.749,00 7/8/2015 63.386,96 7/8/2015 79.331,62 9.3. aplicar a João Pereira da Silva Neto multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. enviar cópia deste acórdão: 9.9.1. ao procurador-chefe da Procuradoria da República em Goiás, para as providências cabíveis; e 9.9.2. ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para ciência.